Tribunal: TJBA
Processo: 8005951-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005951-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSEFA BRUNA FONTES SANTANA e outros Advogado(s): ADELMO LUCIANO ITAPARICA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO. FALTA DE ILEGALIDADE ATUAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente criminalmente processada pela prática, em tese, dos delitos de Calúnia (art. 138 do Código Penal) e Difamação (art. 139 do Código Penal), originariamente em Ação Penal Privada. O feito tramitou perante a Vara Criminal Comum, que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de se tratar de infrações de menor potencial ofensivo. Após a Querelante peticionar desistindo da ação, e controvérsias acerca da natureza desse ato (desistência versus renúncia) e da contagem da pena em concurso material, o Juizado Especial Criminal, em segunda decisão, declarou sua incompetência e suscitou formalmente Conflito Negativo de Competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça, suspendendo o andamento da ação penal de origem. O writ busca o trancamento da ação penal por manifesta ausência de justa causa e extinção da punibilidade, bem como cessação da insegurança jurídica. II. Questão em discussão Análise da existência de constrangimento ilegal atual ou iminente quando o processo criminal subjacente está com sua tramitação suspensa por força da suscitação de Conflito Negativo de Competência entre a Justiça Comum e o Juizado Especial Criminal. Verificação da adequação da via do Habeas Corpus para debater a extinção da punibilidade ou justa causa quando a jurisdição do juízo processante se encontra legalmente cessada pela pendência do Conflito. III. Razões de decidir O processo de origem se encontra paralisado em virtude da legítima suscitação de Conflito Negativo de Competência entre as autoridades judiciárias de primeiro grau, nos termos do que impõe a legislação processual. De acordo com o art. 116 do Código de Processo Penal, a matéria deve ser dirimida pela instância superior, sendo que, com a instauração do conflito, a jurisdição dos juízos conflitantes cessa para decidir o mérito da causa principal. Desta forma, inexiste ilegalidade ou abuso de poder atual a ser sanado pela via heroica do Habeas Corpus, uma vez que a paralisação do feito é decorrente de ato processual lícito e necessário à definição da competência. A controvérsia acerca da tipicidade e da extinção da punibilidade, pela desistência da Querelante, é questão de mérito que demandará a primeira atuação e a manifestação do Juízo Natural, a ser definido no julgamento do Conflito. Assim, a ausência de um constrangimento ilegal flagrante, somada à natureza do debate procedimental (conflito de competência), impõe a denegação da ordem impetrada. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8005951-47.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante o Bel. ADELMO LUCIANO ITAPARICA e como Paciente JOSEFA BRUNA FONTES SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM pleiteada, nos termos do voto do Relator.